Tribunal: TJSP
Processo: 2192579-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Município de Jundiaí – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercícios de 2015 a 2018 - Compromisso de venda e compra de imóvel realizado em 2003 – Transferência do domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis somente em 2020 - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do vendedor – Não acolhimento - Possibilidade de manutenção no polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Município de Jundiaí – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Exercícios de 2015 a 2018 - Compromisso de venda e compra de imóvel realizado em 2003 – Transferência do domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis somente em 2020 - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do vendedor – Não acolhimento - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, ao tempo do fato gerador, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo – REsp. no 1.111.202/SP julgado pela sistemática de recursos repetitivos – Tema 122 - Decisão mantida - Recurso desprovido.